Tribunal: CARF
Processo: 13502.901405/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.901405/2014-61
ACÓRDÃO
1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/10/2004
DIREITO CREDITÓRIO. ANÁLISE JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO ADMINISTRATIVA QUANDO DA ANÁLISE DO
PER/DCOMP.
A Administração Fiscal não pode revisar decisão judicial transitada em
julgado favorável ao contribuinte que autoriza repetição de indébito
tributário. A “moldura” judicial concreta estabelecida na sentença
transitada em julgado não pode ser ultrapassada por decisão
administrativa sobre os mesmos fatos discutidos em processo judicial de
cognição ampla., sob pena de se estar alterando a coisa julgada material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Fl. 695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901405/2014-61
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Angel Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andrea Viana Arrais Egypto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente). Ausente a
conselheira Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise da DCOMP no
42939.41438.231112.1.3.57-0701, na qual o contribuinte pleiteia crédito no valor de R$
3.985.353,84, reconhecido no Processo Judicial n° 00237735820064047100.
O Despacho Decisório não homologou a totalidade da compensação pleiteada,
reconhecendo apenas o montante de R$ 3.142.899,89, e tomou como fundamento a Informação
Fiscal Saort DRF/CCI n° 26/2014 (fls. 11/16).
A contribuinte tomou ciência da decisão proferida no Despacho Decisório, via
correio, em 11/12/2014 (fl.03), e em 12/01/2015 apresentou Manifestação de Inconformidade
(fls. 18/32), alegando o seguinte:
 Afirma que no ano de 2004 efetuou pagamentos de diferentes tributos
devidos à Receita Federal do Brasil, adimplindo o valor devido em
complementação ao tributo anteriormente pago, acrescido de juros SELIC e
multa. As diferenças dos tributos foram extintas mediante compensação e
que antecederam qualquer procedimento administrativo para apuração dos
montantes devidos;
 Assim, pleiteou judicialmente a repetição do indébito relativo às multas
indevidamente recolhidas, que somava até a data da planilha apresentada
no processo judicial, o montante de R$ 2.596.815,34;
 A decisão judicial, favorável para a contribuinte, transitou em julgado em
agosto de 2012. A partir daí, procedeu a habilitação do crédito, transmitiu
PER/DCOMP e fez a compensação do crédito reconhecido na ação judicial,
no montante atualizado de R$ 3.985.353,84, com débitos próprios. No
entanto, foi surpreendida com a homologação parcial do crédito pleiteado;
 Ressalta que a Administração não pode revisar a coisa julgada material e
pleiteia pelo reconhecimento integral do direito creditório e a homologação
total das compensações declaradas.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901405/2014-61
3
A 12a TURMA DA DRJ07 (fls. 664/669), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme Acórdão no 107-009.145, firmando
entendimento de que a autoridade fiscal pode atestar a espontaneidade de cada pagamento a fim
de reconhecer ou não o direito creditório pleiteado, à luz da decisão judicial.
A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal em
12/07/2021, (fl. 670). Em 10/08/2021 (fl. 674), apresentou Recurso Voluntário (fls. 675/689), onde
traz a síntese da discussão administrativa; delimita as questões abordadas no Processo Judicial;
assevera que o Despacho Decisório procedeu revisão de decisão judicial e discorre sobre a
impossibilidade de revisão administrativa da coisa julgada, bem como dos valores do crédito
pleiteado. Por fim, pugna pelo provimento integral do Recurso Voluntário, o reconhecimento do
crédito e a homologação da compensação.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito
O Cerne da presente demanda é verificar a legitimidade da análise realizada no
Despacho Decisório.
Conforme relatado, o direito creditório decorre da Ação Ordinária no 0023773-
58.2006.4.04.7100, na qual a empresa pleiteou a restituição do indébito relativo às multas
indevidamente recolhidas por ocasião de denúncia espontânea.
A Recorrente defende que a análise do crédito pelo Fisco deveria se limitar
unicamente em averiguar se o valor indicado no PER/DCOMP corresponde àquele reconhecido na
Ação, acrescido da SELIC a partir de cada recolhimento indevido. Portanto, não haveria espaço
para qualquer procedimento de “revisão/reapuração” do crédito por parte da RFB, notadamente
quando esta está partindo das mesmas informações e documentos que instruíram o processo
judicial, tendo à União sido concedida ampla defesa e possibilidade para impugnação do valor do
crédito pleiteado, mas manteve-se silente.
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901405/2014-61
4
Segundo a DRJ, o procedimento da autoridade fiscal em identificar a
espontaneidade dos recolhimentos no intuito de reconhecer o indébito tributário relativo às
multas de mora que foram pagas no momento da quitação em atraso do débito fiscal está
completamente de acordo com o que foi decidido judicialmente.
Ainda de acordo com a decisão da DRJ, como não foi apresentado, na manifestação
de inconformidade, qualquer argumento contra os motivos que levaram o Auditor Fiscal a
considerar que alguns dos débitos não estariam espontâneos, esta matéria deveria ser
considerada como não contestada nos termos do art. 74, § 11, da Lei 9.430/96 e 16, Inciso III do
Decreto n° 70.235/72, Decreto do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Para a análise do caso em julgamento, necessário se faz verificar quais foram as
questões abordadas na demanda judicial e o alcance da sentença transitada em julgado, a fim de
traçar a “moldura” judicial concreta que não pode ser ultrapassada, sob pena de se estar
alterando a coisa julgada material.
Pois bem. Nos termos em que disciplina o Código de Processo Civil:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e
indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.
Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos
limites da questão principal expressamente decidida.

A petição inicial que trata do direito à denúncia espontânea no caso de extinção de
débitos tributários via compensação, dispõe o seguinte tópico: item “c” “Do direito à restituição e
dos modos de satisfação do crédito” (fl. 59) que assim discorre:

Reconhecida a ocorrência da denúncia espontânea, necessário que seja a ré
condenada a restituir à autora os valores indevidamente pagos.
(...)
Havendo o deferimento da restituição/repetição, esta pode ser realizada por meio
de compensação ou precatório.
O montante a ser restituído abrange as quantias adimplidas a título de multa
expressamente requeridas na planilha anexa (doc. 03), a qual, no que pertine ao
caso concreto, os dados constantes nas DCTFs (doc. 04) e Declarações de
Compensação anexos (dos. 05).
O valor atualizado, até 30/06/2006, a ser ressarcido em favor da autora, é de R$
2.596.815,34 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, oitocentos e quinze
reais e trinta e quatro centavos).

Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901405/2014-61
5

O Pedido autoral foi formulado nos seguintes termos:

Face ao exposto, requer digne-se V.Exa.:
1) Ordenar a citação da ré para contestar, querendo, sob pena de lhe serem
aplicadas as penas de revelia e confissão;
2) Julgar totalmente procedente a demanda para:
2.1) Declarar indevida a multa adimplida pela autora, consoante planilha (doc.
03), DCTFs (doc. 04) e declarações de compensação (doc. 05) anexas, face à
ocorrência de denúncia espontânea nos termos do art. 138 do CTN:
2.2) Condenar a ré a repetir o valor de R$ 2.596.815,34 (dois milhões, quinhentos
e noventa e seis mil, oitocentos e quinze reais e trinta e quatro centavos),
atualizado monetariamente a partir de 30 de junho de 2006, por meio de
compensação ou precatório, facultando à autora optar pelo modo de
ressarcimento;
(...)

Percebe-se que a inicial destaca de forma clara que todo o valor pago a título de
multa é o que deve ser reconhecido como decorrente da denúncia espontânea, e para tanto, junta
aos autos planilha detalhada (fls. 94/95), com os dados constantes nas DCTF’s e Declarações de
Compensação (fls. 143 e seguintes), além de indicar valor certo e determinado replicado no
pedido da ação judicial.
Ao proferir a sentença (fls. 70/75), o Juízo da 2a Vara Federal Tributária de Porto
Alegre, explicita no bojo da decisão, os documentos juntados aos autos pela empresa autora,
reconhece a ocorrência da denúncia espontânea e julga procedente a pretensão autoral
asseverando que: reconhecida como indevida a multa moratória, os valores a tal título poderão ser
objeto de ressarcimento por meio a ser facultado pela autora, e conclui com o dispositivo em que
julga “procedente o pedido para, reconhecendo como inexigível a multa moratória sobre débitos
denunciados espontaneamente, condenar a ré a restituir o indébito, corrigido pela taxa SELIC (art.
39, § 4o da Lei no 9.250/95), a partir de cada recolhimento indevido. E aduz ainda:
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901405/2014-61
6

O Tribunal Regional Federal da 4a Região confirmou na íntegra a sentença proferida
em Primeira instância (fls. 70/75). O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional foi
improvido (fls. 86/88), restando íntegra a decisão que julgou procedente o pedido autoral que traz
no item 2.2 o valor do indébito, atualizado até 30/06/2006, no montante de R$ 2.596.815,34.
A partir do que foi delineado na ação judicial, não entendo como correto o
procedimento da autoridade fiscal em identificar a espontaneidade dos recolhimentos no intuito
de reconhecer o indébito tributário relativo às multas de mora, pois a instrução processual através
da apresentação de documentos, análise probatória, alegações sobre os fatos ocorridos, ocorreu
no Processo judicial no 0023773-58.2006.4.04.7100, no qual a Procuradoria da Fazenda Nacional
teve amplo acesso aos documentos, declarações, planilhas com valores, e não os contestou.
A decisão judicial, transitada em julgado, que acatou o pedido para, reconhecendo
como inexigível a multa moratória sobre débitos denunciados espontaneamente, condenar a ré a
restituir o indébito, corrigido pela taxa SELIC (art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95), a partir de cada
recolhimento indevido, se baseou na documentação apresentada e no pedido da autora
claramente delimitado: Condenar a ré a repetir o valor de R$ 2.596.815,34.
Convém trazer à memória que não se trata de ação que visa tão somente declarar
um direito, mas sim de ação ordinária de repetição de indébito, com ampla dilação probatória na
fase instrutória, e a Procuradoria da Fazenda teve amplo acesso aos documentos, declarações com
valores, planilhas. Não cabe a revisão com o alcance de modificar, ou trazer novo procedimento
para a análise dos mesmos documentos já analisados por ocasião do processo judicial de cognição
ampla.
O pedido acatado judicialmente está diretamente atrelado à memória de cálculo
contida nas fls. 94/95, onde se vê: a data da entrega da PER/DCOMP; os valores em aberto após a
entrega das DCTF’s “originais”, adimplidos com multa; a data de entrega das DCTF’s retificadoras,
informando os valores em aberto e sua quitação; o valor atualizado da multa cuja repetição de
indébito se pleiteou, além de todos os documentos indicados na planilha, com os comprovantes
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901405/2014-61
7
de pagamento das multas. Tudo isso delimitou a ação no valor atualizado, à época, de o valor de
R$ 2.596.815,34.
Não cabe à Administração Fiscal rediscutir os fundamentos ou as conclusões a que
chegou o judiciário, por se configurar em clara revisão de decisão judicial transitada em julgado.
Destaca-se a seguir decisões proferidas no CARF que reforçam a observância à coisa
julgada.

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário: 2008, 2009 COISA
JULGADA. PERDA DE EFICÁCIA. RESP No 1118893/MG. A coisa julgada é imutável para a autoridade
administrativa, e a sentença transitada em julgado somente deixa de ser eficaz por meio de outra
decisão judicial que, examinando os fatos à luz das regras prescritas no Ordenamento para sua
rescisão, a substitui com força de Lei para as partes envolvidas na situação de trato sucessivo.
Aplica-se ao caso o REsp no 1118893/MG, nos termos do art. 62-A do RICARF. (Processo:
10380.727679/2012-56; Acórdão no 1302-001.409; Data da Publicação: 05/08/2014; Relator:
EDUARDO DE ANDRADE)

Ementa:
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL Ano-calendário: 2008
COISA JULGADA. PERDA DE EFICÁCIA. RESP No 1118893/MG. A coisa julgada é
imutável para a autoridade administrativa, e a sentença transitada em julgado
somente deixa de ser eficaz por meio de outra decisão judicial que, examinando
os fatos à luz das regras prescritas no Ordenamento para sua rescisão, a substitui
com força de Lei para as partes envolvidas na situação de trato sucessivo. Aplica-
se ao caso o REsp no 1118893/MG, nos termos do art. 62-A do RICARF.(Processo:
10480.726059/2011-91; Acórdão no 1302-001.489; Data da Publicação:
29/09/2014; Relator: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR)

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 CSLL. LIMITES DA
COISA JULGADA. Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada
em julgado, declarando a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não
podem ser cobrados em razão de legislação superveniente que não modificou o
tributo em sua essência, nem tampouco em razão de posterior declaração de
constitucionalidade do tributo pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o
entendimento consagrado no REsp no 1.118.893-MG, sujeito ao regime do art.
543-C do CPC. (Processo: 10670.002503/2009-27; Acórdão no 1301-002.580; Data
da Publicação: 20/11/2017; Relator: MILENE DE ARAUJO MACEDO
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.778 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.901405/2014-61
8

Dessa forma, assiste razão à contribuinte no reconhecimento do seu direito
creditório reconhecido judicialmente, no importe de R$ 2.596.815,34, corrigido pela taxa SELIC
(art. 39, § 4o da Lei no 9.250/95), a partir de cada recolhimento indevido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 702
DF CARF MF
Original